Tribunal: TJES
Processo: 5010400-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010400-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZANLINE LTDA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu parcialmente a apelação do ente estatal para limitar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL ao prazo de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Alegam-se a existência de contradição, pela aplicação da anterioridade nonagesimal sem a observância cumulativa da anual, e de omissão, pela ausência de manifestação sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao afastar a aplicação da anterioridade anual e determinar a observância da nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL; (ii) verificar a existência de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. A divergência entre o acórdão e a tese jurídica defendida pela parte configura error in judicando, a ser questionado em via recursal apropriada.

3. A aplicação isolada da anterioridade nonagesimal, com o afastamento da anual, decorre da observância obrigatória do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066, 7.070 e 7.078, o que afasta a alegação de ilogicidade ou contradição interna.

4. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Lei Complementar nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas veiculou normas gerais sobre exação preexistente, sendo inaplicável a regra da anterioridade de exercício prevista na alínea 'b' do inciso III do art. 150 da Constituição Federal.
5. A observância da anterioridade nonagesimal resulta de determinação expressa do art. 3º da própria Lei Complementar nº 190/2022, e não de imposição constitucional autônoma para a hipótese.

6. O julgador não tem a obrigação de responder a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, em cumprimento ao dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
7. A finalidade de prequestionamento é satisfeita pelo instituto do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, assegurando o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à tese de mérito adotada (error in judicando).

2. Não há contradição na decisão que, com base em precedente vinculante do STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078), afasta a anterioridade anual e aplica apenas a nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL disciplinado pela LC nº 190/2022.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria é analisada de forma integral e fundamentada.

4. O prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX, e art. 150, III, 'b'; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.066; STF, ADI nº 7.070; STF, ADI nº 7.078; STJ, Súmula 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5010400-48.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ZANLINE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZANLINE LTDA, ora Embargante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado, contra o v. acórdão de id 11013135, por meio do qual esta Colenda Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Estatal para reformar a sentença e conceder em parte a segurança, a fim de determinar a inexigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) apenas pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação da Lei Complementar nº 190/2022.
Irresignada, a Embargante opõe os presentes aclaratórios (id 11282926), sustentando, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado.

Aponta contradição na aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal sem a observância da anterioridade anual, prevista no art. 150, III, ‘b’, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise de dispositivos legais essenciais para o deslinde da controvérsia, pleiteando o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id 13235534), pugnando pela rejeição dos embargos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5010400-48.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ZANLINE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por ZANLINE LTDA (id 11282926) em face do v. acórdão (id 11013135) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar que a inexigibilidade do ICMS-DIFAL se limitasse ao período de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

A Embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no julgado: (i) contradição, por ter aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal sem observar, cumulativamente, o da anterioridade anual; e (ii) omissão, pela ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, o que seria necessário para fins de prequestionamento.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (id 13235534), pugnou pela rejeição do recurso, argumentando a inexistência dos vícios e a nítida pretensão da Embargante de rediscutir o mérito da causa.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é, exclusivamente, o de aprimorar a prestação jurisdicional mediante a correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não se configura, portanto, como via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

No que tange à alegada contradição, impende, de início, esclarecer que o vício sanável por meio de embargos de declaração é a contradição interna do julgado. Esta se manifesta quando há proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes passagens do corpo do voto.

Portanto, eventual contradição entre o acórdão e a lei, a prova dos autos ou a tese defendida pela parte configura, em verdade, eventual error in judicando, matéria desafiável por via recursal diversa.

Na hipótese, a Embargante não aponta qualquer dissonância interna no acórdão.

O que alega como "contradição" é a própria conclusão de mérito do Colegiado — a aplicação da anterioridade nonagesimal com o afastamento da anual —, por considerá-la juridicamente equivocada.

Tal insurgência, contudo, reflete apenas o seu inconformismo com a tese adotada, transbordando os limites processuais dos aclaratórios.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, a conclusão do acórdão não padece de qualquer ilogicidade.

A decisão de afastar a anterioridade anual e, simultaneamente, determinar a observância da nonagesimal, não é fruto de uma criação arbitrária, mas da aplicação direta e obrigatória do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066, 7.070 e 7.078.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema assentou, de forma definitiva, que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu um novo tributo, tampouco majorou um já existente.

Sua função foi a de veicular normas gerais para disciplinar a cobrança de uma exação preexistente, cuja repartição de receitas entre os entes federados havia sido modificada pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Por essa razão, o Excelso Pretório concluiu pela inaplicabilidade da regra da anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, 'b', da Constituição Federal.

A observância da anterioridade nonagesimal, por outro lado, foi mantida não por uma imposição constitucional autônoma para o caso, mas por expressa disposição do art. 3º da própria Lei Complementar nº 190/2022, que o legislador inseriu como medida de razoabilidade e previsibilidade para os contribuintes.

Desse modo, a decisão embargada, ao seguir tal raciocínio, demonstrou coerência e fidelidade à jurisprudência vinculante, não havendo que se falar em contradição interna.

Quanto à suposta omissão para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste à Embargante.

Embora o propósito de prequestionar a matéria seja legítimo e, de fato, não imprima caráter protelatório ao recurso, nos termos da Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pelas partes.

O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, é satisfeito quando o juiz expõe, de forma clara e coesa, as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão recorrido.

O v. acórdão enfrentou exaustivamente a questão controvertida, qual seja, o termo inicial para a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e dos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A ausência de menção pormenorizada a cada um dos dispositivos apontados pela Embargante não representa omissão, pois a tese jurídica foi integralmente analisada.

Ademais, para a finalidade pretendida pela Embargante, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o chamado prequestionamento ficto, ao considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados no recurso, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados. Com isso, resta assegurado o acesso às instâncias superiores, esvaziando-se o prejuízo alegado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.